Tribunal: TJMT
Processo: 1032529-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032529-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EUGENIO ALMEIDA SOARES - CPF: 340.035.681-68 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível – Alegada Omissão – Inexistência –Prequestionamento – Art. 1.025 do CPC –
Recurso Rejeitado –
Pedido de Efeito Suspensivo Prejudicado
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Embargos de
D
eclaração opostos
em virtude de A
córdão que negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação
da Embargante
, mante
ve
a condenação por falha na prestação de serviços bancários decorrente de fraude praticada por terceiros, com restituição de valores e indenização por
dano moral
.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a e
xistência de omissão no
A
córdão quanto à legalidade da incidência do CDI e à análise de dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante;

(
ii
)
a p
ossibilidade de utilização dos
E
mbargos

Aclalratórios
para fins de prequestionamento;
e
(
iii
)
a s
ubsistência do pedido de efeito suspensivo após o julgamento do recurso.

III. Razões de decidir:

3.
Os
E
mbargos de
D
eclaração têm finalidade restrita e não
servem para a
rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já examinados.

4. O Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente as teses deduzidas no
R
ecurso de
A
pelação, especialmente quanto à
responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude ocorrida no ambiente virtual por ela administrado.

5.
A
falt
a de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria foi analisada de forma implícita ou explícita no contexto da fundamentação.

6.
O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, ainda que os
E
mbargos
de Declaração
sejam rejeitados.

7.
O pedido de efeito suspensivo
está
prejudicado, uma vez que eventual suspensão subsistiria apenas até o julgamento do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados. Pedido de concessão de efeito suspensivo julgado prejudicado.

Tese
de julgamento
:
“Não há falar em
omissão quando o
A
córdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Ouro Verde do Mato Grosso –
SICREDI
Ouro Verde MT
em virtude d
e
A
córdão que negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação por ela interposto
.

Sustenta, em síntese, que o
A
córdão embargado deixou de se manifestar de forma expressa sobre a legalidade da incidência do CDI quando utilizado exclusivamente como índice de repasse do custo de captação, e não como índice de correção monetária.

Afirma que tal distinção
é
essencial para a adequada análise da controvérsia e que sua
falta
configura omissão apta a justificar o manejo dos
A
claratórios
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduz que o
Colegiado
manteve a
sua
condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
com fundamento genérico na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, sem enfrentar, de modo específico, dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil relacionados
a
o ato ilícito, ao nexo causal, aos limites da responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, à distribuição do ônus da prova, à repetição do indébito e aos critérios legais para fixação e majoração dos honorários advocatícios.

S
ustenta que
a Câmara
deixou de apreciar a controvérsia à luz dos art
igos
5o, incisos V e X, 170, inciso V, e 225
da Constituição Federal, especialmente no que se refere aos limites do direito à indenização por dano moral, à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à extensão da responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social e à impossibilidade de imposição de responsabilidade ilimitada e desproporcional ao fornecedor de serviços financeiros.

Alega que a
falta
de manifestação expressa sobre tais dispositivos inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias, motivo pelo qual requer o pronunciamento explícito do Colegiado, ainda que para fins de rejeição das teses, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pugna pela
concessão de efeito
ao Recurso, sob
o argumento de que há risco de dano grave ou de difícil reparação, diante do arbitramento de honorários advocatícios em valor elevado, com potencial constrição patrimonial.

Manifestação do Embargado Eugênio Almeida Soares no Id. 338707880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso –
SICREDI
Ouro Verde MT

opôs este Recurso sob a tese de que o
A
córdão que
desproveu seu

R
ecurso de
A
pelação
é omisso.

Sustenta, em síntese, que o
A
córdão embargado deixou de se manifestar de forma expressa sobre a legalidade da incidência do CDI quando utilizado exclusivamente como índice de repasse do custo de captação, e não como índice de correção monetária.

Afirma que tal distinção
é
essencial para a adequada análise da controvérsia e que sua
falta
configura omissão apta a justificar o manejo dos
A
claratórios
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aduz que o
Colegiado
manteve a
sua
condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano mora
l
com fundamento genérico na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, sem enfrentar, de modo específico, dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil relacionados
a
o ato ilícito, ao nexo causal, aos limites da responsabilidade objetiva
fundada no risco da atividade, à distribuição do ônus da prova, à repetição do indébito e aos critérios legais para fixação e majoração dos honorários advocatícios.

Alega que
a Câmara
deixou de apreciar a controvérsia à luz dos art
igos
5o, incisos V e X, 170, inciso V, e 225 da Constituição Federal, especialmente no que se refere aos limites do direito à indenização por dano moral, à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à extensão da responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social e à impossibilidade de imposição de responsabilidade ilimitada e desproporcional ao fornecedor de serviços financeiros.

Argumenta que a
falta
de manifestação expressa sobre tais dispositivos inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias, motivo pelo qual requer o pronunciamento explícito do Colegiado, ainda que para fins de rejeição das teses, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pugna pela
concessão de efeito
ao Recurso, sob
o argumento de que há risco de dano grave ou de difícil reparação, diante do arbitramento de honorários advocatícios em valor elevado, com potencial constrição patrimonial.

É cediço que o Recurso de

E
mbargos de
D
eclaração
é
instrumento processual destinado ao
aperfeiçoamento da decisão judicial, admitido apenas quando identificada falha interna capaz de comprometer sua compreensão ou integridade lógica.

Este Recurso, portanto, não serve para
reabrir discussão sobre fundamentos já analisados,
tampouco
substituir o
R
ecurso próprio para manifestar inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso,
inobstante às teses da Embargante,
não se verifica a omissão apontada.

Da leitura atenta do voto condutor, constata-se que o Colegiado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
;
analis
ou
as teses deduzidas no
R
ecurso de
A
pelação, inclusive aquelas relativas à responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, à alegada culpa exclusiva da vítima, à inexistência de falha sistêmica, à impossibilidade de estorno das operações e à configuração dos danos morais.

No A
córdão
está assentado
de maneira expressa, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
com fundamento no artigo
14
,
do Código de Defesa do Consumidor e d
o Verbete
479 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça
, com o destaque de
que a fraude ocorreu no interior do ambiente virtual administrado pela própria Cooperativa, circunstância suficiente para caracterizar falha na
prestação do serviço, independentemente da participação de terceiros ou da alegação de uso de senha pessoal
pelo Embargado
.

No que concerne à alegação de omissão quanto à legalidade da incidência do CDI quando utilizado como mero repasse do custo de captação, e não como índice de correção monetária, observa-se que tal distinção não altera a conclusão adotada no Acórdão embargado, uma vez que a condenação não se fundou na natureza do índice aplicado, mas na falha na prestação do serviço decorrente de fraude ocorrida no ambiente virtual da própria instituição financeira.

Dessa forma, a
pretensão da
E
mbargante de que o Colegiado se manifeste especificamente sobre a legalidade da incidência do CDI,
e/ou
sobre cada um dos dispositivos legais e constitucionais por ela elencados, revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão propriamente dita.

É necessário relembrar que o

J
ulgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os artigos indicados pelas partes,
pois é
suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente para sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Também é
pertinente
rememorar
que a simples ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria por eles disciplinada foi apreciada de forma implícita ou explícita no contexto da fundamentação.

A
exigência de pronunciamento específico sobre cada norma invocada, ainda que para rejeição, extrapola os limites dos
Embargos
d
e Declaração
e não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

No que se refere ao prequestionamento, o art
igo
1.025
,
do Código de Processo Civil
,
dispõe que
se consideram
incluídos no
A
córdão os elementos suscitados
pelo E
mbargante,
ainda que
o Recurso
seja rejeitado, desde que o Tribunal
s
uperior entenda presentes os pressupostos para tanto.

Assim, a rejeição dos
A
claratórios
não impede, por si só, o acesso às instâncias extraordinárias.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
perdeu o objeto com o julgamento do Recurso nesta Sessão.

Com efeito,

eventual efeito suspensivo dos Embargos
d
e Declaração
subsistiria
até a análise do mérito recursal, o que já ocorreu. Não há, portanto, utilidade ou interesse processual no exame do pleito, que
está
prejudicado.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração,
e julgo
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026